Tribunal: STF
Processo: HC 222631
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, bem como do risco de reiteração delitiva e evasão do distrito da culpa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: RHC 217.679-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022; HC 210.525-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/10/2022; HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/09/2022; RHC 210.058-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques DJede 22/09/2022; HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018.



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03.



    3. A impetração é incabível, consoante enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJede 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 1º/7/2015. 



    8. Agravo interno desprovido.